Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE CUSTEIO. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO NO REGULAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face de sentença que impôs a obrigação de custeio de procedimento cirúrgico, além de condená-lo ao pagamento de compensação por danos morais. Sustenta que o Juízo de origem não apreciou argumento contido na contestação acerca da obrigatoriedade de a recorrida custear a cota de coparticipação estipulada no regulamento do plano de saúde. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Com efeito, o objeto do recurso cinge-se à confirmação da possibilidade de cobrança da coparticipação, a despeito da obrigação de custeio do procedimento ter sido imposta por sentença judicial. Com efeito, tal como reconhecido pela parte autora, ora recorrida, é certo que o regulamento do plano, em particular a Portaria no 64/2023, prevê o pagamento, pelo beneficiário, de parte do custeio dos tratamentos, sendo de 5% no caso de internações, cirurgias, home care e assistência em hospital dia, nos termos do art. 3o, II, b, a ser descontada em folha de pagamento, em parcelas não superiores a 10% do valor bruto da remuneração (§ 3o). Assim, deve a recorrida arcar com a coparticipação, nos termos definidos no regulamento do plano, independentemente de o custeio da cirurgia ter sido determinado judicialmente.
IV. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para assegurar o pagamento da coparticipação pela recorrida, nos termos do regulamento do plano.
V. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.